Tribunal: TJMT
Processo: 1017370-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017370-17.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAIANE CONCEICAO SERAFIM - CPF: 030.148.522-44 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1017370-17.2022.8.11.0003

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Havan Lojas de Departamentos Ltda.

Parte Recorrida:
Raiane Conceição Serafim

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 304

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOJA DE DEPARTAMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS - COBRANÇA DENOMINADA
SEGURO E GARANTIA ESTENDIDA

– RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência contratual da garantia estendida e do seguro do bem, com a devolução, na forma dobrada, dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

O recorrente defende
que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma que houve o cancelamento da compra e o ressarcimento dos valores, portanto, não há falar em danos materiais e morais, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Em que pesem as razões expostas pela ré em sua defesa, dos autos se vê que a demandada

não comprova a restituição e baixa das parcelas, juntando aos autos apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva restituição do valor, deixando de apresentar qualquer tipo de comprovação da efetiva devolução em pecúnia.

4.

Desse modo, não se admite a cobrança de valores atinentes a serviços, cujos termos sequer se encontram expressamente descritos no momento da contratação, que podem, inclusive, colocar o consumidor em desvantagem desmedida e injustificada, em flagrante desconformidade com as normas consumeristas.

5.

Assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar a legitimidade das contratações impugnadas pela consumidora, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, razão pela qual deve restituir as quantias indevidamente cobradas, em sua forma dobrada.

6.

Isso porque,
por se tratar de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe que a restituição dos valores se opere em dobro:
“Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”.

7.

Desse modo, diante desses requisitos e analisando os elementos do presente feito, verifica-se que andou bem a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores em relação aos descontos realizados pela ré.

8.

No tocante aos danos morais,
tem-se que efetuar cobrança de valores vinculados a serviços não contratado pelo consumidor, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

9.

Configurado o dever de indenizar da demandada, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

10.

Desse modo, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma,
posto que adequada aos parâmetros acima delineados.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023